Tribunal: TJDFT
Processo: 0728861-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO. CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Os serviços que as instituições financeiras colocam à disposição dos clientes estão regidos pelo CDC, eis que se inserem no conceito consagrado no § 2o do art. 3o do referido diploma legal.
2. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1061530 RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
3. Ausente a comprovação de abusividade, não se verifica ilegalidade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas.
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.